Tribunal: TCU
Processo: 023.700/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 135/2010, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 750003, funçãonull, que teve como objeto Aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da população. (no da TCE no sistema: 2600/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1760/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Siafi 750003, firmado com o Governo do Estado do Acre, tendo por objeto a " aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da população "; considerando que o Convênio Siafi 750003 foi firmado no valor de R$ 6.666.666,67, sendo R$ 6.000.000,00 à conta da União e R$ 666.666,67 como contrapartida do Governo do Estado do Acre, e sua vigência foi de 29/12/2010 a 31/12/2012; considerando que, na prestação de contas, foi constatada a ausência de documentos essenciais para a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos, notadamente, as assinaturas dos agricultores nos relatórios de entrega e as Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAPs) dos agricultores beneficiados, conforme parecer técnico (peça 81); considerando que há nos autos documentos (inclusive relatórios de visita in loco e execução físico-financeira) que atestam a realização parcial das metas pactuadas, sendo necessária uma análise técnica mais detalhada sobre a execução financeira e física do convênio para correta quantificação do dano; considerando que não ocorreu a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, nos termos da Resolução TCU 344/2022, conforme itens 17 a 19 da instrução de peça 104; e considerando que os pareceres constantes dos autos (peças 104 e 105) foram uniformes; ACORDAM, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RI/TCU, em: a) realizar diligência junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para que, no prazo de 60 dias, proceda à reanálise da execução física, a análise da execução financeira, a identificação objetiva das falhas e a correta quantificação do dano relativo ao Convênio Siafi 750003; b) encaminhar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) cópia da instrução de peça 104, para subsidiar a prestação de informações e documentos. 1. Processo TC- Processo 023.700/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lourival Marques de Oliveira Filho (XXX.665.757-XX) 1.2. Unidade: Governo do Estado do Acre 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há